Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747726-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR MARQUES CRUZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SANTOS DE PINNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que deferiu a liberação dos valores bloqueados em conta corrente do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0702145-53.2023.8.07.0020). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para efetivação da penhora relativa ao quantum bloqueado nos autos de origem (R$600,00). É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, a qual estendo aos presentes autos. Inicialmente, conheço do recurso, por ser cabível, a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso vertente, restou demonstrado no processo de origem que o valor bloqueado se presta a custear medicamento destinado ao controle da saúde do filho do devedor, não se mostrando plausível a suspensão do processo, uma vez que o executado tem o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora